Tribunal: TJMT
Processo: 1009705-27.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009705-27.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), WANDERSON FERREIRA DE MELO - CPF: 029.429.801-09 (PACIENTE), DOUTO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ - MT (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON FERREIRA DE MELO - CPF: 029.429.801-09 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (VÍTIMA), LUCAS PIMENTA ALVARES - CPF: 037.959.151-04 (VÍTIMA), LUCAS ALVES DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA (ART. 121, § 2o, INCS. II E IV, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
1. DO EXCESSO DE PRAZO
– COMPLEXIDADE PROCESSUAL – PLURALIDADE DE RÉUS E VÍTIMAS – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS PARA INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS – ATRASO JUSTIFICADO – FEITO SEGUE O REGULAR TRÂMITE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU NEGLIGÊNCIA DO MAGISTRADO
A QUO
– DATA PARA REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI JÁ MARCADA

–
2. DA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE
– INOCORRÊNCIA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RECALCITRÂNCIA CRIMINOSA – PACIENTE COM CONDENAÇÃO ANTERIOR AOS FATOS – GRAVIDADE CONCRETA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
3. ORDEM DENEGADA
.

1.

O alegado excesso de prazo para o deslinde processual, ocasionado pela eventual demora ocasionada pela necessidade da realização de diligências demoradas, decorrentes da pluralidade de acusados e vítimas e da necessidade de expedição de cartas precatórias, não traduz qualquer desídia ou negligência do magistrado
a quo
.

2.

Podem ser utilizados os atos infracionais perpetrados pelo paciente, que que tiveram sentença condenatória com trânsito em julgado e guardam
contemporaneidade
com o delito praticado nestes autos, situação que evidencia a sua propensão criminosa, necessária a segregação cautelar garantia da ordem pública.

3.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Dr.a
Clarissa Maria da Costa Ochove - Defensora Pública
, em favor de
Wanderson Ferreira de Melo
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Poconé/MT, nos autos n.o 3385-59.2018.811.0028, Código: 157994.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 29.06.2018, em virtude da suposta prática dos crimes descritos no art. 121, § 2o, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, tendo em vista que tentou ceifar a vida de Luís Lauremberg Eubank de Arruda.

A impetrante sustenta a
ocorrência de excesso de prazo
, tendo em vista que o paciente encontra-se preso há quase 02 (dois) anos, sob a invocação da “complexidade processual”, bem como de seus antecedentes criminais, o que afirma configurar “antecipação da pena”, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico vigente.

De acordo com a impetrante, o paciente possui condenação penal, e diante do fato novo cometido (tentativa de homicídio e corrupção de menor), foi regredido para o regime fechado nos autos do executivo de pena, porém, de acordo com cálculo de pena realizado em 22.04.2020, o paciente já atingiu o requisito temporal para progredir de regime desde 30.10.2019, já constando, inclusive, manifestação favorável do MP acostada aos autos do executivo no dia 24.04.2020.

Afirma, ainda, que a condenação do paciente resulta de crimes cometidos em 2013 e 2016, ou seja,
não há contemporaneidade entre estes fatos e aqueles que ensejaram a prisão preventiva
, tratando-se, portanto, de antecedentes antigos, e tendo o paciente cumprido o requisito objetivo para a progressão de regime, não podem ser utilizados para fundamentar a prisão preventiva.

Assevera que a suposta fuga do paciente mencionada pela autoridade coatora, embora tenha sido utilizada como fato que também estaria a justificar a prisão não corresponde a realidade, tendo em vista que possuía executivo de pena e cumpria as condições impostas para o regime semiaberto e, mesmo após os fatos, continuou comparecendo mensalmente ao Fórum Cível de Poconé para comprovar as suas atividades.

Por fim, destaca que,
“em razão da atual realidade do País, que está assolado pela pandemia, com órgãos públicos fechados e audiências suspensas, não há prazo estimado para a realização do Júri do paciente, razão pela qual também não podemos nos valer do argumento disposto no entendimento sumulado do STJ, de que não há constrangimento ilegal após o encerramento da instrução processual, notadamente porque estamos diante de processo escalonado que entrará em uma nova fase processual”.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que se encontra submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem, ante a ocorrência de excesso de prazo para o julgamento da Ação Penal, bem como em razão da alegada ausência de contemporaneidade entre a decretação da prisão e os fatos utilizados pelo magistrado de origem para fundamenta-la, para conceder ao mesmo o benefício de aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo, com a imediata expedição do competente Alvará de Soltura. No mérito, requer seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (Id n.o 41506975). As informações requisitadas foram prestadas pela autoridade coatora (Id. n.o 41978461).

O parecer, da lavra do Dr. Élio Américo (Id. 42855458), Procurador de Justiça, é pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Infere-se dos autos que a pretensão esposada no
writ
é de obter provimento jurisdicional que conceda ao paciente o benefício de aguardar em liberdade o julgamento da Ação Penal, tendo em vista o
alegado excesso de prazo
, bem como em razão da alegada
ausência de contemporaneidade entre a decretação da prisão e os fatos
utilizados pelo magistrado de origem para fundamentá-la.

Consta dos autos que o paciente foi pronunciado em 09/08/2019 como incurso nas sanções do
artigo 121, §2o, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal
, eis que, no dia 01/04/2018, por volta das 11h20min, no km 27, da rodovia Transpantaneira, próximo da Fazenda São Vicente, na comarca de Poconé, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com nítida intenção homicida, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa, o paciente tentou matar a vítima Luís Lauremberg Eubank de Arruda, mediante disparos de arma de fogo, somente não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que por problema mecânico a arma de fogo falhou.

Na decisão de pronúncia a prisão preventiva do paciente fora mantida
, em atenção ao disposto no artigo 413, § 3o, do Código de Processo Penal, com fundamento no artigo 312 do CPP.

Conforme informado pela impetrante, em 06.09.2020, a Defensoria Pública interpôs Recurso em Sentido Estrito em favor do paciente, no qual fora requerida a revogação da prisão preventiva, sendo, contudo, improvido, mantendo-se a prisão preventiva.

Em 28.04.2020 a defesa do paciente, inconformada com o excesso de prazo de sua prisão,
requereu a revogação da prisão preventiva, a qual foi indeferida pela autoridade coatora em decisão proferida em 30.04.2020
, com base nos seguintes fundamentos:

“(...) Após criteriosa análise dos autos, verifico presentes os requisitos para a manutenção da prisão do acusado, não assistindo razão as alegações da defesa. Isso porque,
a alegação de excesso de prazo não merece acolhimento
.

Conforme se verifica nos autos, as investigações foram concluídas pela autoridade policial em tempo legal, bem como a fase de instrução do processo se deu em
tempo adequado tendo em vista que a empreitada criminosa originariamente teve a participação de mais um agente, um adolescente, e pluralidade de vítimas sendo que uma delas não reside nesta comarca, sendo sua oitiva realizada por carta precatória
.

Ademais o mérito fora melhor apreciado por este juízo durante a fase de instrução, demonstrada necessária e essencial principalmente ao acusado, tendo em vista que através da correta instrução chegou-se a conclusão da absolvição do crime de corrupção de menores e do crime de tentativa de homicídio contra a segunda vitima Lucas Pimenta.

Aliado a isso, verifica-se que
ação delitiva imputada ao acusado necessitou de ampla e complexa investigação, e que este da data dos fatos se manteve foragido por um longo tempo, o que dificultou o andamento da instrução criminal
.

Ademais, trata-se de processo em que foram ouvidas
grande quantidade de testemunhas, inclusive por carta precatória
.

Apesar da Defesa afirmar acerca da existência de excesso de prazo, em consulta aos processos em trâmite neste juízo verifica-se que a alegação não merece prosperar, uma vez que houve o devido respeito aos prazos previstos na legislação penal.

Há
indícios suficientes da materialidade
do crime ante todas as provas coletadas durante a instrução penal, bem como representação por prisão preventiva deferida por este juízo no início do processo, a fim de facilitar o curso das investigações.

Há
indícios suficientes de autoria
consubstanciada pelos depoimentos colhidos pela a autoridade policial, além dos elementos constantes no interrogatórios do acusado e demais documentos presentes nos autos, incluindo a denúncia.

Logo, notoriamente
fora uma instrução criminal que necessitou expedirem-se cartas precatórias para colher depoimentos, e um crime de alta complexidade, não havendo que se falar em excesso de prazo
.

Por fim nota-se ainda que na presente ação penal já consta decisão de pronúncia do acusado, e que este recorreu a instancia superior, tendo o acórdão que manteve de forma integral a decisão deste juízo sido juntado nesta data nos autos.

Sendo assim, resta apenas a apresentação do rol de testemunhas pelas partes para que seja designada a data do Júri, não se verificando o alegado excesso de prazo por culpa deste juízo ou quaisquer ilegalidades. (...).

Com efeito, a prisão preventiva permanece subordinada aos mesmos requisitos legais, quais sejam, fumus commissi delicti - representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e periculum libertatis – representado por uma das hipóteses à seguir: a) garantia da ordem pública, b) conveniência da instrução criminal, c) garantia da aplicação da lei penal ou d) garantia da ordem econômica, acrescido das hipóteses previstas no art. 313 do CPP.

No particular, tenho pela presença dos requisitos legais suso mencionados.

Quanto ao primeiro, urge ressaltar que dos autos se extrai
indícios suficientes de autoria e materialidade
, precipuamente diante do depoimento das testemunhas e da vitima constante nos autos, corroborada pela decisão de pronuncia mantida pelo acórdão de segunda instância. Portanto, diante dessas circunstâncias depreende-se a
gravidade concreta da conduta do acusado
e, por conseguinte, exsurge a
necessidade de garantir a ordem pública
. (...).

Cumpre salientar que, que se trata de agente com condenação criminal definitiva, sendo, inclusive,
reincidente em crime doloso
. Também presente o
“periculum libertatis”
necessário, pois, preso até o presente momento, em liberdade são grandes as probabilidades de que fuja e se furte a aplicação da lei penal, como já confessado nos autos fez quando soube que fora registrado Boletim de Ocorrência sobre o caso. (...).

Em suma, a fuga inicial do pronunciado demonstra a sua intenção de não se submeter às decisões do Poder Judiciário e autoriza a imposição da medida excepcional para
assegurar a aplicação da lei penal
.

Nesse sentido, a segregação cautelar do réu ainda se mostra necessária para promover o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de revolta e intranquilidade efetivamente causado com a prática do delito, pela
garantia da aplicação da lei penal e ordem pública
, pendente ainda a decisão final pelo Tribunal do Júri.

Em análise aos argumentos da defesa, não verifico nenhuma nuance que justifique a alteração da base fática e teórica presente no momento da decretação da prisão preventiva e tampouco do alegado excesso de prazo.

Pelo exposto, com fundamento no art. 312 e art. 313, incisos I e artigo 413 §3o, todos do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado WANDERSON FERREIRA DE MELO. (...)”.

No que diz respeito ao propalado constrangimento ilegal decorrente do
excesso de prazo para o julgamento da Ação Penal
, conquanto o paciente esteja custodiado desde a data de 29 de junho de 2018, ou seja, quase 02 (dois) anos, sem prazo estimado para a realização de seu Júri, é imperioso reconhecer que não ficou demonstrado que o prolongamento da marcha processual reclamado tenha decorrido da desídia do presidente do feito ou de pedidos meramente protelatórios do órgão ministerial, situações, essas, que denotando a inexistência de razoabilidade na duração do processo, poderiam ensejar o deferimento da ordem em favor dele.

Deveras, no caso em tela, observa-se que eventual elastério na tramitação da ação penal originária decorre da sua complexidade, pois resultante de diligências demoradas, decorrentes da pluralidade de acusados pluralidade de vítimas e testemunhas, de sorte que houve a necessidade de expedição de cartas precatórias para intimação de testemunhas, interposição de recurso em sentido estrito, pedidos de revogação da prisão preventiva, peculiaridades que, por certo, tornaram moroso o epílogo da instrução processual.

Por outro lado, cabe ressaltar que os prazos no processo penal devem ser contados de forma global; e, que o alegado excesso de prazo para a formação da culpa, deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, considerando as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais.

Afastando-se da rigidez de diretrizes matemáticas, a existência ou não de excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal e,
in casu
, julgamento do paciente perante o tribunal do Júri deve ser verificada de acordo com as particularidades e vicissitudes de cada processo, valendo-se sempre o órgão julgador do princípio constitucional da razoabilidade como elemento norteador. Diante disso, tem-se que o prazo estipulado no novel artigo 412 do Código de Processo Penal, deve ser encarado como prazo impróprio, vez que a depender do caso concreto.

Portanto, sem maiores delongas, não vejo como aferir que o aventado excesso de prazo tenha se dado por culpa do judiciário, eis que, estando comprovado que a defesa contribuiu para a demora, não há que se falar em constrangimento ilegal, conforme ensina Mirabette:

“Não há constrangimento ilegal se o excesso de prazo para o encerramento do processo é justificado, porque provocado por incidentes processuais não imputáveis ao Juiz, e resultante de diligências demoradas (complexidade do processo com vários réus, necessidade de expedição de cartas precatórias, defensores residentes em diversas cidades, obrigando a diligências de intimação, incidente de insanidade mental etc.)”.
(Código de Processo Penal Interpretado, 2a ed, Atlas, p. 761).

In casu
, o alegado excesso de prazo para o deslinde processual, ocasionado pela
necessidade da realização de diligências demoradas, decorrentes da pluralidade de acusados e da necessidade de expedição de cartas precatórias
, não traduz qualquer desídia ou negligência do magistrado
a quo
.

Conforme informado pelo magistrado no documento de Id. 41978461, a Sessão de Julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri daquela Comarca foi designada para o dia 24/06/2020, razão pela qual se revela prudente que o paciente aguarde segregado a realização da solenidade.

Lado outro, no tocante à alegada
ausência de contemporaneidade da segregação
, o impetrante sustenta que a prisão do paciente resulta de crimes cometidos em 2013 e 2016. Contudo, verifica-se que não se trata de motivo idôneo para a soltura do paciente, mormente diante da necessidade da prisão diante da reiteração delitiva, como bem elucidou o Superior Tribunal de Justiça em julgado recentíssimo:

“(...) HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal. 2.
As razões invocadas pelo órgão colegiado para embasar a segregação são idôneas, porquanto apontou a necessidade de se acautelar a ordem pública, com base em ações penais em curso contra os pacientes
e no modus operandi empregado - roubo, em tese, praticado no início da manhã, em concurso de agentes, mediante emprego de arma de fogo e com restrição da liberdade de locomoção das vítimas. 3. Uma vez indeferido o pleito ministerial pelo Juízo monocrático, o Parquet estadual prontamente interpôs o recurso em sentido estrito, pretendendo a revisão do decisum, que ocorreu na sequência - ainda que alguns meses após a insurgência do MP/RS. 4.

Malgrado o lapso temporal entre os fatos em apuração e o decreto cautelar proferido pela Corte estadual, a decisão apoiou-se em motivação suficiente, baseada em elementos concretos dos autos e na periculosidade dos agentes, apta a justificar a custódia preventiva para garantia da ordem pública
. 5. Pelos mesmos motivos, a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais (art.282, I, do Código de Processo Penal). 6. Ordem denegada”.
(HC 526.759/RS, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019).

Assim, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente, não tendo ainda a possibilidade de leva-lo a julgamento devido a existência de
força maior, -COVID-19,
síndrome patológica que ganhou envergadura de pandemia mundial, impondo severas restrições em todos setores e atividades social, profissional e pessoal.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
denego a ordem
pretendida em benefício de
Wanderson Ferreira
d
e Melo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020